Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC DESDE O DESCONTO INDEVIDO. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. VEDAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL EQUIVOCADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO ENTE TRIBUTANTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria; condenou o ente tributante à restituição dos valores indevidamente retidos; determinou a apuração do montante em liquidação de sentença; fixou a atualização dos valores pela taxa SELIC desde os descontos indevidos estipulando a cumulação com juros de mora a partir do trânsito em julgado; distribuiu proporcionalmente os ônus de sucumbência; e arbitrou honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros de mora na repetição de indébito tributário; (ii) a necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do montante devido; e (iii) o critério adequado para a distribuição dos ônus de sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na repetição de indébito tributário, a taxa SELIC, quando prevista na legislação do ente tributante, constitui índice que engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros encargos, em observância ao princípio da isonomia e à orientação firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
4. Mostra-se adequada a apuração do valor devido em liquidação de sentença quando necessária a verificação de abatimentos de valores já restituídos e a correta aplicação dos critérios de atualização definidos no título judicial.
5. Reconhecido o êxito substancial da parte autora, é indevida a sucumbência recíproca, devendo o ente tributante arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
6. Caso em que não há proveito econômico irrisório ou inestimável, tampouco base de cálculo elevada a ponto de justificar fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em benefício da Fazenda Pública, com esteio na repercussão geral reconhecida sob o Tema 1.255/STF, impondo-se a adoção dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidentes sobre o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o. CTN, art. 167, p.u.; art. 161, § 1o. CPC, art. 85, §§ 2o; 3o; 4o, inc. II; art. 86, p.u.; art. 487, inc. I; art. 509, § 2o. LC distrital n. 435/2001, art. 2o, § 4o. LC distrital n. 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Tema 810, Tribunal Pleno, p. 20.11.2017. STJ, REsp 1492221/PR, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, p. 20.03.2018. STJ, AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, p. 14/2/2025. STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, p. 31/5/2022. STJ, AgInt no REsp n. 2.017.187/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, p. 17/11/2022. TJDFT, APC 0710066-35, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 09.04.2025.